Tribunal: TJES
Processo: 5014011-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Prisão Preventiva; Transação; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014011-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GREISON MENDES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A QUO.
VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. A exceção de incompetência do juízo deve ser arguida por meio de incidente processual próprio, na forma dos arts. 108 e 111 do CPP, não sendo a via eleita adequada para análise da matéria.

2. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública.

3. Também a pena máxima cominada ao crime em questão autoriza a sua custódia cautelar.

4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedente do STJ.

5. Considerando que os motivos que determinaram a prisão preventiva ainda persistem, não há que se falar em violação do Princípio da Contemporaneidade.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014011-47.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GREISON MENDES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GREISON MENDES SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Alega a impetrante, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como as que a mantiveram, não foram devidamente fundamentadas, eis que não se encontram presentes, in casu, os requisitos autorizadores desta, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta a ausência de contemporaneidade entre a decretação da segregação preventiva do paciente e os fatos a ela imputados.

Destaca, por fim, que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES é incompetente para o processamento da presente ação, pois, ao seu sentir, “
deve ser dada continuidade na persecução penal mediante oferecimento da denúncia por incursão ao artigo 28 da Lei de Drogas, como foi o entendimento do Ministerial desde o princípio
”.

Nesses termos, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o correspondente alvará de soltura.

No mérito, “
requer
seja ratificado o pedido liminar de revogação de prisão,
e, s
eja concedida ordem para
trancar a ação penal
por tráfico de drogas, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para o devido processamento nos termos iniciais
”.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 05 de maio de 2021, na Rua Antônio Bitti, bairro Canivete, Linhares/ES, o paciente, com vontade livre e consciente, vendia, expunha a venda, oferecia, trazia consigo, guardava, armazenava, entregava a consumo e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Pois bem.

Quanto ao pleito de incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES para julgar o feito, cumpre estabelecer que sua análise não se revela possível pela via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

Vale dizer que o meio adequado para se discutir essa questão é através da exceção de incompetência, nos termos dos artigos 108 e 111 do Código de Processo Penal.

Mesmo assim, consta que o juízo de origem se pronunciou a este respeito, alegando que:

“No que se refere à alegação de
incompetência do Juízo
, arguida em sede de Defesa Prévia, ao argumento de que houve homologação do instituto despenalizador da transação penal, o que impediria, portanto, a alteração da capitulação jurídica dos fatos,
não há como acolhê-la.
Com efeito, tal como pontuado pelo Ministério Público, a Súmula Vinculante n° 35 dispõe que “
a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995
não faz coisa julgada material
e,
descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior
, possibilitando-se ao Ministério Público a
continuidade da persecução penal
mediante
oferecimento de denúncia
ou requisição de inquérito policial
”. Nesse sentido, tal como se verifica dos autos, embora o acusado tenha sido contemplado com a transação penal, este não fora localizado para dar início às condições (Certidão de fl. 37-verso), incidindo, assim, a situação fática descrita na Súmula Vinculante supracitada (nova submissão dos autos ao Parquet e oferecimento da exordial acusatória). Ademais,
verifica-se que o Ministério Público, ao realizar nova subsunção dos fatos à norma, entendeu pela prática do crime de tráfico de drogas
, na medida em que fora narrada na denúncia que: I – o acusado fora encontrado na posse de
12 (doze) pedras
da substância entorpecente conhecida por
“crack”
e
02 (duas) buchas
de
“maconha”
; II – foram localizadas mais
03 (três) pedras

de

“crack”
no terreno baldio em que o acusado fora abordado; III –
os Policiais Militares noticiaram que o acusado teria confessado que tentaria vender as substâncias entorpecentes;
IV –
o acusado possui histórico criminal, especificamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Para além disso, necessário pontuar que, neste momento da persecução penal, o Juízo fica adstrito ao preenchimento dos requisitos legais para a propositura da ação penal, e não aos fatos relacionados ao mérito da causa.”

Ademais, o princípio da independência funcional presente no artigo 127, §1° da Constituição Federal, expõe que cada representante ministerial, no exercício de suas funções, tem inteira autonomia. Se mais de um membro do Ministério Público atuar em um mesmo processo, cada um pode emitir sua convicção pessoal acerca do caso, não estando obrigados a adotar o mesmo entendimento. De acordo com o entendimento firmado, a unidade existente não vincula a forma de atuação dos membros do Ministério Público, devendo, assim, se pautar pela independência funcional.

Portanto, a oferta de denúncia por crime diverso daquele elencado por ocasião da proposta de Transação Penal não incide em qualquer ilegalidade ou atecnia.

Em relação a custódia cautelar, verifica-se que o juízo singular deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram tanto a imposição (id. 6708604) como a manutenção da custódia provisória ao paciente (id. 6707722; id. 6707723; id. 6707724; id. 6707725), demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada no fato de que “
o acusado
está sendo processado nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0000878-64.2020.8.08.0030, em trâmite nesta Unidade Judiciária,
pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
”, o que demonstra sua real periculosidade e reforça a necessidade de sua segregação cautelar.

A propósito, é pacificado no STJ que a existência de inquéritos ou ações penais em curso justifica a imposição da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração criminosa. Vejamos:

“(...)
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente o risco de reiteração delitiva.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 666.035/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021) – destaquei.

Assim, evidentemente os atos praticados pelo paciente comprometem o meio social e autorizam a custódia cautelar da autuada, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública.

Além disso, conforme o disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da prisão preventiva de suposto autor de crime doloso com pena máxima cominada superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Assim, encontra-se devidamente justificada a medida constritiva, tendo em vista que a reprimenda abstrata prevista para o delito em questão ultrapassa esse patamar.

Quanto à alegação sobre a ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, entendo que esta não merece prosperar, pois, os fatos ora investigados são de natureza grave. Assim, diante dos fortes indícios de autoria e materialidade, permanecem os motivos da segregação cautelar para o resguardo da ordem pública.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.